Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. CONVÊNIO. SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTERITO FEDERAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. TERMO FINAL DE CONVÊNIO. LEUCEMIA LINFÓIDE CRÔNICA, BRONQUIECTASIA, PNEUMONIA DE REPETIÇÃO, HIPERTENSÃO ARTERIAL. SEGURADO EM TRATAMENTO CONTINUADO DE EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. NECESSIDADE. LEI 9.656/98. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. DISPOSITIVO E EMENTA. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Na dicção do Art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 3.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
4. É reconhecido erro material do acórdão para fazer constar no dispositivo idêntica determinação contida na ementa: “(...) julgar procedentes os pedidos iniciais para determinar a continuidade da prestação de serviços do plano de saúde pela operadora de saúde ré nas mesmas condições – principalmente valores, carência e cobertura – do contrato em vigor, até o fim do tratamento ou até que seja oferecido plano individual similar ou outro plano coletivo que possibilite o ingresso do autor em condições similares. (...)”. 4.1 Providos os embargos de declaração do autor para corrigir o teor do dispositivo do acórdão, nos termos do Art. 1.022, III, do CPC.
5. Embargos declaratórios do autor e da ré conhecidos. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido.